Tribunal: TJDFT
Processo: 0733217-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0733217-21.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANO RODRIGUES DONATO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LUCIANO RODRIGUES DONATO, contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 20a Vara Cível de Brasília na Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento Comum n. 0708709-13.2020.8.07.0001, proposta pelo agravante em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 166030311 dos autos de referência), a d. Magistrada de primeiro grau ressaltou que não merece prosperar à insurgência do autor quanto à aplicação da Tabela do TJDFT e a inclusão dos expurgos inflacionários no débito a ser liquidado. No Agravo de Instrumento interposto, o agravante alega, em síntese, que, nos casos em que se apura valores garantidos pela Ação Civil Pública no. 0008465-28.1994.4.01.3400 (94.0008514-1), a correção monetária deve ser promovida pelos índices da Tabela da Contadoria do TJDFT, acrescidos de expurgos inflacionários. Aduz que o processo originário trata de liquidação provisória de sentença movida em face do Banco do Brasil S.A, visando a apuração do quantum debeatur e a consequente restituição dos valores garantidos pela Ação Civil Pública retromencionada. O agravante ressalta que a Tabela do TJDFT somente adota o INPC a partir de 01 de julho de 1995. Antes disso, incluem-se entre os índices listados o BTNF, a URV e o IPC-r, que foram aplicados pelo expert entre abril de 1990 e junho de 1995, que não mediram adequadamente a inflação do período. Assevera que a jurisprudência deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça professa o entendimento de que a Tabela de Índices da Contadoria do TJDFT não promove a correção monetária plena dos débitos à época dos planos econômicos, justamente por não incluir os percentuais de expurgos, o que atesta a necessidade de inclui-los no débito em questão. Ao final, o agravante postula a reforma da r. decisão agravada, para determinar que a correção monetária do débito seja promovida pelos índices da Tabela da Contadoria do TJDFT, acrescidos de expurgos inflacionários posteriores ao Plano Econômico em questão. Comprovantes de recolhimento do preparo recursal acostados sob o ID 50011878. Verifico que o agravante não requereu a concessão de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se o agravado para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto a consulta aos autos do processo originário se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 21 de agosto de 2023 às 10:17:15. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora